Tribunal: TJMT
Processo: 1003816-19.2021.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003816-19.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MAIKO LOPES DE MORAES - CPF: 047.926.121-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELI ROMANA CAMPOS KRAUSE - CPF: 572.266.101-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de réu condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), visando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato e a readequação da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da agravante do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima e o laudo pericial, é suficiente para sustentar a condenação, superando a negativa de autoria e a tese de
in dubio pro reo
; (ii) saber se é viável a desclassificação do delito de lesão corporal para vias de fato quando há comprovação pericial de ofensa à integridade física, ainda que de natureza leve; (iii) saber se a embriaguez voluntária constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade e se a discussão banal entre o casal caracteriza a agravante do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos delitos perpetrados na clandestinidade do âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando se apresenta coerente, uníssona e corroborada por prova técnica — no caso, o exame de corpo de delito que atestou as lesões — e por testemunho policial, formando um arcabouço sólido que afasta a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

2. A distinção ontológica entre o crime de lesão corporal e a contravenção de vias de fato reside na existência de vestígios de ofensa à integridade física; comprovada a alteração anatômica ou funcional por laudo pericial, torna-se juridicamente inviável a desclassificação para a figura contravencional, sendo irrelevante a graduação leve da lesão para a tipicidade do art. 129, § 9º, do CP.

3. A embriaguez voluntária, embora não exclua a imputabilidade penal (
actio libera in causa
), revela uma maior censurabilidade da conduta e um incremento na reprovação social, justificando a exasperação da pena-base a título de culpabilidade desfavorável, uma vez que o agente, ao se colocar nesse estado, assume o risco de exacerbar sua agressividade no ambiente familiar.

4. Configura-se a agravante do motivo fútil quando a agressão física decorre de desentendimento banal ou discussão de somenos importância, revelando flagrante desproporcionalidade entre a causa e o resultado lesivo, o que denota insensibilidade moral do agente e desprezo pela dignidade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui força probatória qualificada, suficiente para a condenação quando corroborada por prova pericial e testemunhal. 2. A existência de lesão corporal atestada por laudo pericial impede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. 3. A embriaguez voluntária constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, assim como a desproporção da reação agressiva caracteriza o motivo fútil."

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 129, § 9º, do Código Penal; artigo 158 do Código de Processo Penal; artigo 59 do Código Penal; artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal; artigo 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, do Código Penal; artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal; artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2275177/RJ, Rel. Min. Jesuino Rissato, 6ª Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, 6ª Turma, j. 04.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
MAIKO LOPES DE MORAES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Inconformada com o édito condenatório, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (ID347043366), apresentando razões recursais (ID347043369) nas quais postula:
a) Absolvição por insuficiência probatória:
Sustenta que não há prova suficiente da autoria delitiva, argumentando que o apelante negou os fatos em sede policial e que a vítima não apresentou detalhes sobre como a agressão ocorreu em juízo. Alega que o policial ouvido relatou os fatos de forma genérica, sem maiores detalhes. Defende a aplicação do princípio in dubio pro reo e a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal.
b) Desclassificação para vias de fato:
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada para a contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais), sob o argumento de que as agressões não resultaram em lesões graves e que o laudo pericial constatou lesões de natureza leve.

c) Readequação da dosimetria da pena:
Ainda subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da agravante do motivo fútil.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (ID347043371), rebatendo as teses defensivas e requerendo a manutenção integral do édito condenatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Fânia Amorim
(ID348989350), manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA POR EXAME DE CORPO DE DELITO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL ATESTADA PERICIALMENTE – INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA – ALEGADO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA PROPORCIONAL – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central submetida a julgamento consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos autoriza a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, ou se há insuficiência de provas que justifique a absolvição; se as lesões corporais constatadas no exame pericial configuram o referido crime ou se devem ser desclassificadas para a contravenção penal de vias de fato; e se a dosimetria da pena observou os critérios legais de individualização, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e à incidência da agravante do motivo fútil.

Passo à análise.

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO

A defesa postula a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, invocando o princípio in dubio pro reo e sustentando que não há prova suficiente da autoria delitiva.

A tese não merece acolhida.

Extrai-se da exordial acusatória:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 05/06/2021, por volta das 21h30min, na residência particular localizada na Rua Teresinha de Jesus, nº 522, Bairro Jardim Marília, no Município de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado MAIKO LOPES DE MORAES, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua namorada Celi Romana Campos Krause, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 04/06 do ID 61973534), Termo de Declarações (fls. 07/08 do ID 61973534), Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 21/28 do ID 61973534), e demais documentos coligados nos autos.

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, o indiciado MAIKO LOPES DE MORAES e a vítima Celi Romana Campos Krause estavam em um bar em Pontes e Lacerda quando MAIKO a empurrou em direção a outras pessoas presentes.

Na mesma data, na residência do indiciado, após um desentendimento ocasionado por ciúmes, MAIKO arrastou e jogou a vítima contra o muro, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 17/24 do ID 61973534).

Frisa-se que o denunciado e a vítima estão se relacionando por aproximadamente 01 (um) ano, sendo que durante a relação Celi já foi vítima de outra agressão perpetrada pelo indiciado, mas na época do fato não registrou a ocorrência.
(ID347042409)

Transcrevo a sentença para melhor análise das provas combatidas:

B) DO MÉRITO

Adentrando ao mérito da presente demanda, temos que a denúncia descreve a prática, por
MAIKO LOPES MORAES
, do delito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, o qual possui a seguinte descrição típica:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Observa-se que a
materialidade
delituosa se consubstancia pelo Boletim de Ocorrência (id. 61973534, p. 4-6), Laudo de Exame de Lesões Corporais (id. 61973534, p. 21-28), bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em Juízo.

No tocante à
autoria
, igualmente certa e inarredável.

Inicialmente, acerca da pertinência da apreciação dos elementos informativos obtidos durante o inquérito policial, é hígida a jurisprudência:

(...) o art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto,
segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório,
como ocorreu no caso concreto (...). (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus, nº 342.690/RO, 5ª Turma, unânime, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/04/2021, publicado no DJ em 16/04/2021).

Com efeito, tal conclusão afirma o próprio princípio do livre convencimento motivado, assente no artigo 155 do Código de Processo Penal. Quanto àquele, encontra-se o magistério de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

O processo penal já conheceu tempos obscuros ao longo da história. A complexidade da função judicante, de quem se espera e a quem se atribui o encargo de decidir questões de fato e de direito, por si só, já autorizaria a adoção de maiores cautelas para a formação do convencimento judicial. Houve tempo, aliás, em que, no afã de se controlar ao máximo os poderes do juiz, se chegou à estipulação de critérios formais – e objetivos – para a obtenção de uma decisão condenatória. Trata-se da chamada prova tarifada, na qual o juízo condenatório somente poderia ser obtido se atingido determinado número de provas. Cada uma delas (meios de prova) tinha valor previamente fixado no ordenamento, de tal modo que ao juiz não se reservava liberdade para o julgamento. (...) É livre o convencimento quando o juiz não se vê obrigado a fazer prevalecer um ou outro meio de prova, como se, previamente, houvesse uma definição quanto à superioridade de um deles. Não há, nesse sentido, uma hierarquia legal quanto aos meios de prova (PACELLI e FISCHER,
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
. 15ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2023. p. 503).

Com isto posto, torno aos depoimentos e interrogatórios obtidos em inquérito policial e em audiência de instrução.

Celi Romana Campos Krause
,
vítima
, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: Tinha um relacionamento com MAIKO e brigaram; MAIKO estava alterado devido ao uso de bebida alcoólica; Durante a briga, MAIKO agrediu a ora vítima, mediante puxões; Ficou com lesões nas pernas e na região das costelas; Essa foi a primeira vez que foi agredida por MAIKO, e desde então se separaram.

Em sede policial, a
vítima

Celi Romana Campos Krause
manifestou-se nos seguintes termos (id. 61973534, p. 7-8):

Que a declarante é moradora de Pontes e Lacerda desde que nasceu; Que a declarante informando que foi agredida fisicamente por seu namorado Maiko Lopes Moraes (30 anos), e estão juntos há aproximadamente 01 ano; Que as agressões tiveram início ainda quando estavam no bar “Se Que Sabe”, próximo aos Correios; A declarante diz que no bar Maijo agrediu ela com palavras, sendo “vai lá atrás do cara”, lhe empurrando para as pessoas que estavam no bar; Que a declarante foi em sua própria moto para a casa de Maiko; Que a declarante chegou na casa de Maiko antes e ficou esperando por ele; Conta que depois de meia hora Maiko chegou, nervoso, dizendo que a polícia havia batido na cara dele; Que entrou em casa e pegou alguma coisa e saiu novamente deixando a casa aberta; Que a declarante então entrou nna casa e ficou lá até que ele voltasse depois de algum tempo; Que quando voltou começou a agredir a declarante na residência dele por ciúmes, a jogou no chão contra o muro, sendo que arrastou a declarante e sua moto; Que a declarante apresenta algumas lesões no rosto, braços e pernas, e reclama de dores nas costas; Que há cerca de 60 dias atrás a declarante fi agredida com empurrões, porém não registrou ocorrência por acreditar que não ia dar nada; Que Maiko faz uso de bebida alcoólica e fica muito agressivo; Que tem conhecimento de que ele já agrediu outras mulheres; Que o mesmo é alcoólatra, e a declarante tambémafirma que suspeita que esteja grávida; Que requer medidas protetivas.

Weltton Pecinato Silva
, Policial Civil, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou, em suma: Se recorda de ter realizado o atendimento da vítima em um pedido de medidas protetivas; A ofendida foi até a delegacia e relatou ter estado com MAIKO na conveniência “Se Que Sabe”, onde se desentenderam; Posteriormente, foram para a casa deles, onde MAIKO retornou e agrediu a vítima; A vítima também disse que foi agredida por MAIKO dias atrás.

Em audiência de instrução e julgamento decretou-se a revelia do réu
MAIKO LOPES DE MORAES
.

Derradeiramente, em seu interrogatório em sede policial (id. 61973534, p. 30 e ss.), o ora acusado
MAIKO LOPES DE MORAES
, em suma, negou os fatos.

Pois bem.

Consta dos autos que em data de 6 de junho de 2021, por volta das 21h30min, na residência particular sita à Rua Terezinha de Jesus, nº 522, Bairro Jardim Marília, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o ora acusado
MAIKO LOPES DE MORAES
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua namorada Celi Romana Campos Krause, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Conforme observa-se da acurada análise dos autos, nenhuma dúvida resta de que o ora réu
MAIKO LOPES DE MORAES
praticou o delito que lhe é imputado.

De início, e com sobrelevada importância, exsurge a palavra da vítima como verdadeiro alicerce para a solução da controvérsia, eis que em conformidade com a prova documental constante dos autos (Laudo Pericial de id. 61973534, p. 21-28).

Realmente, consoante cediço, em se tratando de delitos praticados contra a mulher em cenário de violência doméstica e/ou familiar, sua palavra há de ser apreciada, sob o ponto de vista probatório, com particular distinção. É o posicionamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CRIMES COMETIDOS CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEV NCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONFISSÃO DO ACUSADO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
2. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é coerente e inexiste dissenso em relação às demais provas amealhadas aos autos, mormente em face da confissão do recorrente quanto ao delito pelo qual restou sentenciado.
3. Apelo conhecido e desprovido. (TJMT. N.U 0002376- 34.2019.8.11.0026, C MARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS DOIS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME PERICIAL – AMEAÇA QUE CAUSOU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É inviável acolher o pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pelas declarações da vítima, de testemunha ocular do fato e pelo exame de corpo de delito.
O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando o agente expõe à ofendida sua intenção de lhe causar mal injusto e grave, causando-lhe o fundado temor de que ela venha a se concretizar. (TJMT. N.U 1000796-56.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 10/07/2022) (grifo nosso).

Dito isso, temos que na data e local supramencionados, por motivo fútil — in casu, discussão de somenos importância — o réu
MAIKO LOPES DE MORAES
agrediu fisicamente a vítima Celi Romana Campos Krause após um desentendimento entre o casal, que deu-se no estabelecimento comercial “Se Que Sabe”, nesta urbe.

Impende citar que o réu, durante a sua empreitada criminosa, encontrava-se alterado devido ao uso de bebidas alcoólicas, o que aumenta o desvalor de sua conduta.

Vindo ao encontro da palavra da vítima, tem-se o relato do Escrivão de Polícia Civil Weltton Pecinato Silva, que realizou o atendimento da ofendida e constatou a existência de escoriações aparentes em seu corpo.

Neste passo, vale citar que, na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, revela-se perfeitamente admissível a utilização de depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (inclusive em caso de flagrante), mormente corroborados pelas demais provas encartadas nos autos, sendo da defesa o ônus da comprovação da eventual parcialidade dos agentes. Veja-se:

"O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/06/2021).

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE.
1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRËNCIA.
ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019)
. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1317916 PR 2018/0153947-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019).

Tem-se, pois, da análise conjunta dos depoimentos das testemunhas e do relato da vítima que estes se fazem perfeitamente harmônicos, despidos de inconsistências, inexistindo qualquer razão para entender-se diversamente pela materialidade e autoria do crime quanto ao réu
MAIKO LOPES DE MORAES
.

Assim, de rigor a condenação do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), visto que todos os elementos de informação e provas judiciais indicam-no.
(ID347043364)

O princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tal princípio impõe ao órgão acusador o ônus de comprovar, de forma inequívoca e sob o crivo do contraditório, a autoria e a materialidade delitivas.

Contudo, a presunção de inocência não exige a exclusão de toda e qualquer hipótese meramente abstrata de divergência, mas sim a formação de convicção segura com base no conjunto probatório produzido. A mera negativa do acusado ou a tentativa de reinterpretação dos fatos sob perspectiva favorável à defesa não se mostram suficientes para desconstituir a conclusão alcançada na sentença, especialmente quando ausente demonstração concreta de contradição, vício procedimental ou fragilidade estrutural da prova.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se comprovada por exame de corpo de delito regularmente elaborado (ID347042405, páginas 21 a 28), que constatou a existência de lesões corporais na vítima, em conformidade com o artigo 158 do Código de Processo Penal.

O laudo pericial descreve que a vítima apresentava
"lesão escoriada puntiforme na região malar esquerda (foto 1), lesão contusa em placa no ombro esquerdo e escoriadas superficiais no braço e antebraço esquerdo, na sua face externa (foto 2), e lesões escoriadas lineares paralelas agrupadas no terço superior do braço direito, na sua face externa (foto 3) e na face lateral da raiz da coxa esquerda (foto 4)"
. O laudo conclui que a vítima
"apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso"
e que as lesões são
"conforme relato do fato e o tempo decorrido".

Tal conclusão demonstra que o perito não apenas identificou as lesões, mas também reconheceu a compatibilidade entre as feridas e a narrativa apresentada pela vítima, configurando o nexo causal exigido pelo artigo 158 do Código de Processo Penal.

Quanto à autoria delitiva, a sentença atribuiu especial relevo ao relato da vítima
Celi Romana Campos Krause
, cuja narrativa apresentou coerência interna e consonância com os elementos documentais constantes dos autos.

Em juízo, a vítima confirmou a agressão, relatando que mantinha relacionamento com o apelante e que, na data dos fatos, após discussão, foi agredida fisicamente mediante puxões, ficando com lesões nas pernas e na região das costelas. A ofendida afirmou que essa foi a primeira vez que foi agredida por Maiko e que, desde então, se separaram. Declarou ainda que o apelante estava alterado devido ao uso de bebida alcoólica.

Em sede policial (ID347042405, páginas 07 e 08), a vítima havia relatado que as agressões tiveram início no bar "Se Que Sabe", próximo aos Correios, onde Maiko a agrediu com palavras e empurrões. Posteriormente, na residência dele, foi jogada no chão contra o muro, sendo arrastada juntamente com sua motocicleta. Apresentava lesões no rosto, braços e pernas, além de dores nas costas. Informou que, cerca de 60 dias antes, já havia sido agredida com empurrões, mas não registrou ocorrência. Afirmou que Maiko faz uso de bebida alcoólica e fica muito agressivo, tendo conhecimento de que ele já agrediu outras mulheres.

A narrativa da vítima apresenta consistência interna e harmonia com os demais elementos de prova, não havendo contradições ou inconsistências que comprometam sua credibilidade. O depoimento prestado em juízo confirma, em suas linhas essenciais, o relato apresentado na fase policial, havendo apenas variações naturais decorrentes do decurso do tempo e da forma de inquirição.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza reservada em que os fatos geralmente ocorrem e a ausência de testemunhas presenciais. Tal entendimento não implica inversão do ônus da prova ou violação ao princípio da presunção de inocência, mas sim reconhecimento da realidade fática em que tais delitos se desenvolvem.

Nessa senda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). 2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado. 3. Agravo regimental desprovido.” (n.n)
(
AgRg no AREsp 2275177 / RJ, rel; Ministro Jesuino Rissato (desembargador convocado do TJDF), SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2024
, Dje em 23/02/2024)

Nesse mesmo sentido
é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP) – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS, CORROBORADOS PELO LAUDO PERICIAL – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVO NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS E PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS – MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – VALOR DA REPARAÇÃO MÍNIMA – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO MONTANTE FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima possui especial relevância nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sendo apta, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

Inviável a aplicação do princípio da consunção quando as condutas delitivas são autônomas e praticadas em momentos distintos, inexistindo relação entre elas. Correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu. O valor fixado a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima deve observar a gravidade do fato e as consequências advindas da infração, não se mostrando excessivo o montante arbitrado na sentença. (
N.U 1017225-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025
, Publicado no DJE 14/07/2025)

A Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com o artigo 226, § 8º, da Constituição Federal, que determina que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

A valoração diferenciada da palavra da vítima em crimes de violência doméstica não constitui privilégio probatório, mas sim reconhecimento da dinâmica específica em que tais delitos ocorrem. A exigência de corroboração por outros elementos de prova não significa necessidade de testemunhas presenciais, mas sim harmonia com o conjunto probatório, o que se verifica no caso concreto.

O depoimento da testemunha
Weltton Pecinato Silva
, Policial Civil, corrobora a narrativa da vítima. Em juízo, declarou que se recordava de ter realizado o atendimento da vítima em um pedido de medidas protetivas. A ofendida relatou ter estado com Maiko na conveniência "Se Que Sabe", onde se desentenderam, e posteriormente foram para a casa deles, onde Maiko retornou e agrediu a vítima. A vítima também disse que foi agredida por Maiko dias antes.

A defesa sustenta que o policial relatou os fatos de forma genérica, sem maiores detalhes, mencionando inclusive que precisou consultar o boletim de ocorrência para se lembrar do ocorrido. Contudo, tal circunstância não compromete a credibilidade do depoimento, considerando o volume de ocorrências atendidas por um policial civil e o decurso do tempo entre os fatos e a audiência de instrução. O que importa é que o depoimento confirma, em suas linhas essenciais, a narrativa da vítima quanto à ocorrência da agressão.

O apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento, tendo sido decretada sua revelia. Tal circunstância impossibilitou o exercício do contraditório quanto à sua versão dos fatos, não podendo a defesa, neste momento, invocar a ausência de prova judicial em seu favor.

Em interrogatório policial (ID347042405, página 30 e seguintes), o apelante negou os fatos, relatando que teve um relacionamento com a vítima de aproximadamente seis meses e que, após descobrir uma traição, decidiu terminar o relacionamento. Afirmou que a vítima não aceitou o término e passou a persegui-lo, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência (n. 2021.141156) relatando a perseguição. Declarou que, na data dos fatos, estava no bar "Se Que Sabe" quando a vítima apareceu e tentou conversar com ele, optando por deixar o estabelecimento para evitar discussão. Afirmou que a vítima o seguiu até sua residência e que, posteriormente, foi a outro estabelecimento, onde foi abordado por policiais. Negou qualquer agressão à vítima.

A negativa apresentada pelo apelante em sede policial não se mostrou suficiente para desconstituir o robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial. A versão defensiva não encontra respaldo nos demais elementos de prova, especialmente no laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais na vítima, compatíveis com a narrativa por ela apresentada.

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. No caso concreto, a condenação não se fundamentou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase policial, mas sim em prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, notadamente o depoimento da vítima e da testemunha, corroborados pelo laudo pericial.

A defesa não apontou inconsistências objetivas capazes de comprometer a credibilidade da narrativa ou de gerar dúvida substancial acerca da ocorrência dos fatos. A mera alegação genérica de insuficiência probatória, desacompanhada da demonstração concreta de fragilidade do conjunto probatório, não se mostra suficiente para ensejar a absolvição.

O princípio in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência, impõe a absolvição quando houver dúvida razoável acerca da autoria ou materialidade delitivas. Contudo, tal princípio não se aplica quando o conjunto probatório é coerente, harmônico e suficiente para formar convicção segura acerca da prática delitiva, como ocorre no caso concreto.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e da fundamentação adotada pelo juízo sentenciante, revela-se adequada a manutenção da condenação, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada para a contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais), sob o argumento de que as agressões não resultaram em lesões graves e que o laudo pericial constatou lesões de natureza leve.

A pretensão não encontra respaldo jurídico.

O crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, exige resultado naturalístico consistente em alteração anatômica ou funcional do corpo da vítima. A contravenção de vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, caracteriza-se por agressões que não produzem lesão corporal, isto é, não deixam vestígios corporais constatáveis.

A distinção entre lesão corporal e vias de fato reside, portanto, na existência ou não de resultado lesivo. Havendo ofensa à integridade corporal ou à saúde, ainda que de natureza leve, configura-se o crime de lesão corporal. Não havendo resultado lesivo, mas apenas violência física sem consequências anatômicas ou funcionais, configura-se a contravenção de vias de fato.

No caso concreto, a materialidade foi comprovada por laudo de exame de corpo de delito regularmente elaborado (ID347042405, páginas 21 a 28), que atestou a existência de lesões corporais na vítima. O laudo descreve que a vítima apresentava
"lesão escoriada puntiforme na região malar esquerda (foto 1), lesão contusa em placa no ombro esquerdo e escoriadas superficiais no braço e antebraço esquerdo, na sua face externa (foto 2), e lesões escoriadas lineares paralelas agrupadas no terço superior do braço direito, na sua face externa (foto 3) e na face lateral da raiz da coxa esquerda (foto 4)"
. O laudo conclui que a vítima
"apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso".

A constatação técnica de lesão corporal afasta, por si só, a possibilidade jurídica de enquadramento da conduta como mera vias de fato. A desclassificação pretendida implicaria ignorar elemento objetivo do tipo penal já comprovado nos autos.

A intensidade ou gravidade da lesão não constitui critério de exclusão da tipicidade do artigo 129 do Código Penal. A lei não exige gravidade elevada para a configuração do delito, bastando a comprovação de ofensa à integridade corporal ou à saúde. Lesões leves continuam sendo lesões penais típicas, subsumindo-se ao caput do artigo 129 do Código Penal.

O § 9º do artigo 129 do Código Penal estabelece qualificadora específica para as lesões corporais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar, nos seguintes termos:
"Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade".

No caso concreto, restou comprovado que o apelante e a vítima mantinham relacionamento amoroso à época dos fatos, configurando a relação de convivência exigida pelo tipo penal qualificado. A vítima declarou expressamente, tanto em sede policial quanto em juízo, que mantinha relacionamento com o apelante.

Assim, diante da presença de prova pericial confirmando a ocorrência de lesão corporal, correta a manutenção da tipificação no artigo 129, § 9º, do Código Penal, revelando-se descabido o pedido de desclassificação para vias de fato.

Da regularidade da dosimetria da pena

Ainda subsidiariamente, a defesa postula a readequação da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da agravante do motivo fútil.

DA PRIMEIRA FASE: CULPABILIDADE

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante elevou a pena-base do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, sob o fundamento de que a culpabilidade do agente mereceria valoração negativa, nos seguintes termos:
"Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, merecendo valoração negativa, haja vista que o entrevero deu-se em contexto de embriaguez".

A defesa sustenta que não há prova concreta de que o apelante se encontrava embriagado no momento dos fatos, limitando-se a sentença a afirmar a existência de um "contexto de embriaguez" sem indicar elementos que corroborem tal conclusão.

A tese não merece acolhida.

O artigo 59 do Código Penal estabelece que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

A culpabilidade, como circunstância judicial, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, considerando as circunstâncias concretas em que o crime foi praticado. Não se confunde com a culpabilidade como pressuposto da pena, mas sim com a intensidade do juízo de censura que recai sobre o agente em razão das particularidades do caso concreto.

No caso concreto, a sentença fundamentou a valoração negativa da culpabilidade no contexto de embriaguez em que se deu a conduta delitiva. Tal fundamentação encontra respaldo nos elementos de prova constantes dos autos.

A vítima declarou expressamente, tanto em sede policial quanto em juízo, que o apelante estava alterado devido ao uso de bebida alcoólica. Em sede policial (ID347042405, páginas 7 e 8), a vítima afirmou que
"Maiko faz uso de bebida alcoólica e fica muito agressivo".
Em juízo, declarou que
"MAIKO estava alterado devido ao uso de bebida alcoólica".

Tais declarações, prestadas pela vítima que presenciou os fatos, constituem prova suficiente do estado de embriaguez do apelante no momento da conduta delitiva. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a inexistência de tal circunstância, limitando-se a alegar genericamente a ausência de prova.

O estado de embriaguez voluntária do agente, longe de afastar a responsabilidade penal, revela maior reprovabilidade da conduta, na medida em que potencializa o risco à integridade física da vítima. O agente que, voluntariamente, coloca-se em estado de embriaguez e, nessa condição, pratica violência contra a mulher no contexto doméstico, demonstra maior insensibilidade moral e desprezo pela integridade da vítima.

A embriaguez voluntária não constitui elemento inerente ao tipo penal de lesão corporal, podendo ser legitimamente valorada como circunstância judicial desfavorável. O artigo 28, inciso II, do Código Penal estabelece que não excluem a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Tal dispositivo não impede, contudo, que o estado de embriaguez seja considerado na dosimetria da pena como circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente firmado que:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E DEPOIMENTOS CONSISTENTES DOS POLICIAIS– EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – TEORIA DA ‘ACTIO LIBERA IN CAUSA’ – ARTIGO 28, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PENA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PREJUDICADOS – MEDIDAS ADOTADAS NA SENTENÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A materialidade e autoria do crime de dano qualificado ao patrimônio público restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo relatório de investigação com fotografias dos danos causados à viatura policial e pelos depoimentos consistentes dos policiais militares que presenciaram a conduta delitiva. Os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios
. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme expressa disposição do art. 28, II, do Código Penal, que adota a teoria da actio libera in causa, segundo a qual o agente responde pelos atos praticados sob efeito de embriaguez quando essa condição foi causada voluntariamente
.
Restam prejudicados os pedidos subsidiários de redução da pena ao mínimo legal e substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que tais medidas já foram adotadas pelo juízo sentenciante.

A isenção das custas processuais deve ser avaliada pelo juízo da execução.

(N.U 1001373-76.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

A sentença apresentou fundamentação idônea e suficiente para a valoração negativa da culpabilidade, indicando o contexto em que se deu a conduta delitiva e o desvalor revelado pela prática de violência doméstica em estado de embriaguez. Não se verifica, portanto, ausência de fundamentação ou arbitrariedade capaz de justificar intervenção revisional.

Assim, correta a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, não havendo razão para o afastamento de tal circunstância judicial desfavorável.

DA SEGUNDA FASE: AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL

Na segunda fase da dosimetria, o juízo sentenciante reconheceu a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal, referente ao motivo fútil, nos seguintes termos: "Constata-se a presença da agravante prevista no artigo 61, inc. II, 'a', do Código Penal, referente ao motivo fútil, nos termos da fundamentação supra. Nesta lógica, restou evidenciado que o réu agiu motivado por discussão de somenos importância".

A defesa sustenta que a motivação do agente não encontrou respaldo em juízo, circunstância que afastaria a configuração da futilidade do motivo. Argumenta que a simples referência genérica a "discussão de somenos importância", desacompanhada da análise concreta dos depoimentos, não atende ao dever de fundamentação exigido para a exasperação da pena.

A tese não merece acolhida.

O artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal estabelece como circunstância agravante ter o agente cometido o crime por motivo fútil. Motivo fútil é aquele de somenos importância, insignificante, desproporcional à gravidade da conduta praticada, revelando insensibilidade moral do agente.

No caso concreto, a sentença fundamentou o reconhecimento da agravante na desproporcionalidade entre a causa do conflito e a gravidade da conduta praticada. Restou evidenciado que o apelante agrediu fisicamente a vítima em razão de discussão de somenos importância, revelando insensibilidade moral e desprezo pela integridade física da ofendida.

A narrativa da vítima, tanto em sede policial quanto em juízo, indica que as agressões tiveram início no bar "Se Que Sabe", onde o casal se desentendeu, e prosseguiram na residência, onde o apelante agrediu fisicamente a vítima, jogando-a no chão contra o muro e arrastando-a juntamente com sua motocicleta.

A futilidade do motivo evidencia-se pela ausência de provocação concreta ou ofensa grave que justificasse a reação violenta do agente. O apelante, em interrogatório policial, alegou que descobriu uma traição por parte da vítima e decidiu terminar o relacionamento. Contudo, tal circunstância, ainda que verdadeira, não justifica a violência física praticada contra a vítima.

O término de um relacionamento amoroso, ainda que motivado por suposta traição, não constitui causa proporcional à agressão física. A reação violenta do apelante revela desproporcionalidade entre a causa do conflito e a gravidade da conduta praticada, caracterizando a agravante do motivo fútil.

A sentença apresentou fundamentação idônea e suficiente para o reconhecimento da agravante, indicando o móvel da agressão e o desvalor revelado na desproporção entre a razão do conflito e o resultado produzido. Não se verifica, portanto, ausência de fundamentação ou arbitrariedade capaz de justificar intervenção revisional.

Assim, correta a incidência da agravante do motivo fútil na segunda fase da dosimetria, não havendo razão para o afastamento de tal circunstância agravante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por
MAIKO LOPES DE MORAES,
mantendo incólume a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026